Tribunal: TJMT
Processo: 1049855-58.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049855-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEVERTY DE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.093.531-71 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WEVERTY DE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.093.531-71 (APELADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – SEGURO – VENDA CASADA CONFIGURADA –
RECURSO ESPECIAL SOBRE A MATÉRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 972 DO STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese fixada pelo STJ no Tema 972 é a de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Na fundamentação adotada no julgamento, o Ministro esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada por meio de instrumento com cláusula optativa quanto à contratação do seguro, e que permita que o consumidor escolha outra seguradora, caso queira, o que não foi observado no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049855-58.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e também por WEVERTY DE ALMEIDA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Revisão Contratual”
(Proc. nº 1049855-58.2019.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, primeiramente para declarar
“a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 598,50
(...)
, efetivamente cobrado do autor, conforme contrato acostado no Id 25700650, em vista da abusividade desta, devendo ser restituído o requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 10/11/2017 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação”
, e depois para excluir
“os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC”
, mantendo as demais cláusulas do contrato. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, por ter a ré decaído de parte mínima do pedido, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 58727530 e 58727540).

O Banco/requerido afirma que não há onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão dos encargos contratuais, já que os valores cobrados estão em conformidade com o que fora livremente pactuado pelas partes, não sendo possível a alteração contratual por força do
“pacta sunt servanda”
.

Ressalta que não houve cobrança de comissão de permanência, seja de forma simples ou de forma cumulada com outros encargos, não havendo, portanto, justificativa para a revisão dos encargos pactuados para o período de inadimplência, e afirma que inexiste comprovação da alegada venda casada em relação ao seguro proteção, afirmando que o mesmo foi livremente aceito pelo autor quando da contratação, sendo incabível a ordem de restituição de valores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial, com a manutenção de todos os encargos contratados (cf. Id. nº 58727536).

O autor também apelou, sustentando que o Banco/requerido
“vem exercendo cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, tendo inclusive comprovado mediante cálculos da chamada ‘calculadora do cidadão’, instrumento fornecido pelo BACEN”
; afirma que a sentença é
citra petita
e, portanto, nula, já que se limitou a tratar da
“questão relativa à liberdade das instituições financeiras de fixarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano”
, nada dizendo sobre o descumprimento contratual por parte do Banco; aduz que eventual manutenção da sentença quanto a esse aspecto caracteriza
“cerceamento de defesa, uma vez que
(o MM. juiz)
negou a produção de prova pericial e procedeu ao julgamento antecipado da lide”
(cf. Id. nº 58727544 - pág. 3/6).

Insiste em que é ilegal a previsão contratual de cobrança de tarifas administrativas, sobretudo
das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato
, pois não há especificidade para sua incidência e comprovação do seu desembolso pelo Banco credor a justificar o repasse ao consumidor.

Insurge-se ainda contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, aduzindo que os ônus da sucumbência devem ser impostos ao requerido em obediência ao princípio da causalidade.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o seu pleito inicial, com a revisão/extirpação das tarifas e encargos abusivos do contrato de financiamento e inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 58727544
).

A decisão monocrática vinculada ao Id. n. 60829963, mantida pelo acórdão vinculado ao Id. n. 80779457 negou provimento ao recurso do autor, e deu provimento ao recurso do Banco/réu, para julgar improcedente o pedido autoral,
“por não haver qualquer abusividade nos encargos inseridos e cobrados no contrato celebrado entre as partes”.

Contra o v. acórdão, o autor interpôs Recurso Especial alegando violação aos artigos 336, 341 e 369, todos do Código de Processo Civil; artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sufragados na sistemática de recursos repetitivos originários dos Temas 958 e 972; em sequência, a Vice-Presidência deste Tribunal, quando do exercício do juízo de admissibilidade (cf. Id. nº 88389970), cumprindo o disposto art. 1.030, II, do CPC, determinou a remessa dos autos para esta Colenda Câmara Cível, para eventual juízo de retratação, destacando que o acórdão está em desconformidade com entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No julgamento do recurso paradigma (Tema 972), o eg. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que

“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

A conclusão adotada no acórdão do RAC 1049855-58.2019.8.11.0041 foi a de que,
no que se refere à cobrança do seguro, no valor de R$ 598,50 (cf. Id. nº 58727507 - Pág. 3
)
, não há falar em abusividade por eventual venda casada, já que ausente qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, ou seja, adotou-se o entendimento de que o consumidor não demonstrou ter sido compelido a contratar o seguro.

Embora a tese fixada no Tema 972 seja a de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, na fundamentação adotada naquele julgamento, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, passa pelo respeito das seguintes premissas (a) existência de cláusula optativa quanto à contratação do seguro e, para além dela (b) liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora.

No presente caso, realmente não consta do instrumento contratual vinculado ao
Id. nº 58727507
cláusula optativa e liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora, daí porque deve ser alterado a conclusão acórdão de que não há elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, pois, adotando os critérios definidos pelo Ministro, há, sim, essa convicção, restando caracteriza a venda casada no caso.

Diante do exposto, em juízo de retratação, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO/RÉU, reformando parcialmente a sentença, para determinar que sejam mantidos os encargos inseridos e cobrados no contrato celebrado entre as partes, excluindo somente as cobranças à título de seguro, cujos valores deverão ser restituídos conforme determinado na sentença. Mantenho a distribuição da verba sucumbencial, tal qual constou da sentença apelada, e deixo de majorar os honorários advocatícios, já que fixados em seu patamar máximo pelo Juízo singular.

Custas pelo autor, observado o que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, eis que mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021